Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-61.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002358-61.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargado
RAFAEL
DE
MACEDO
BARBOSA
(JUSTICA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
2
Embargos de Declaração no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga)
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargado: Rafael de Macedo Barbosa (menor representado)
Voto no 15.422
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra a decisão
colegiada que negou provimento à apelação da embargante, em que se
pretende, exclusivamente, o prequestionamento da matéria, com vistas à
interposição de recursos às instâncias superiores. Sustenta a inexistência de
danos morais. Insurge-se contra o valor fixado a esse título. Postula o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
3
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O v. aresto foi cristalino ao fundamentar o não
provimento da apelação. Tanto isso é verdade que a embargante, embora
avente a necessidade de esgotamento da matéria, sequer aponta o vício a ser
sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
No mais, houve negativa indevida de cobertura do
exame, o que conforme constou expressamente no v. Acórdão, configurou-se
em dano moral in re ipsa: “Incontroverso que o autor estava em avaliação
médica, realizando diversos exames visando diagnóstico preciso sobre a
doença que o acomete, apresentando-se como hipótese a Miopatia
Hiperreflexiva. Diante disso, foi prescrito, por seu médico, o exame
denominado "Exoma Sequencing" ("sequenciamento de exoma") (fl.
98/99).
Contudo, a ré, com quem mantem contrato de seguro
saúde, negou a cobertura sob a alegação de que estaria condicionado ao
atendimento da Diretriz de Utilização no 110 o que, no caso não ocorre,
conforme relatório do médico solicitante que informa que se trata de
investigação de miopatia” (fl. 100).
A ré sustenta de forma eloquente que não houve
negativa de cobertura, que apenas não autorizou o exame em clínica não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
4
credenciada. Contudo, é indene de dúvida, consoante observado pelo
magistrado, que a leitura do documento de fls. 100/101, bem como da
resposta da ouvidoria de fls. 102/103, indicam que a ré negou a cobertura
para o exame de forma geral e não apenas para um estabelecimento
específico. Não há, ainda, qualquer menção à rede credenciada”.
Dessa forma, a recusa mostrou-se abusiva e ilícita (...)
(...) Evidenciada a recusa indevida de cobertura
médico-hospitalar, restou caracterizado o prejuízo moral que, no caso,
configura-se in re ipsa, como é da jurisprudência sedimentada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência
de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do
plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário,
porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt
no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017;
AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, DJe 31.3.2017.” (AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min.
Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)
Em relação ao valor da indenização, o Superior
Tribunal também sedimentou o entendimento de que o ressarcimento
pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e
proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto:
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores
e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
5
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, entendo que a quantia arbitrada na sentença
bem indeniza o prejuízo do autor sem causar enriquecimento indevido,
aquém das indenizações costumeiramente arbitradas por esta Câmara.”
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Por fim, o julgador não está obrigado a responder todas
as questões formuladas pelas partes, especialmente quando não têm o condão
de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso ordenamento
processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
6
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
7
26.08.2019)
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
8
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-61.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 15422
9
J. B. PAULA LIMA
RELATOR